Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-98.2019.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
RAC: 1000556-98.2018.8.11.0078
APELANTES: KARINY SILVA POMPERMAYER, KAROLINY SILVA POMPERMAYER, HONORIO CARLOS POMPERMAIER, LUCIANO JOSE SPIELMANN (autores) e OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP (requerida).
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos etc.
No caso em comento, a requerida/apelada OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, questionou em suas contrarrazões a ausência de preparo do recurso interposto pelos autores/apelantes, declarando que o deferimento do pagamento das custas iniciais ao final não se estende ao grau recursal, pugnando pela intimação dos mesmos para recolhimento, sob pena de deserção.
Por sua vez, os autores/apelantes KARINY SILVA POMPERMAYER e OUTROS, pugnaram nas contrarrazões e em outras duas oportunidades pela deserção do recurso interposto pela requerida/apelante, por insuficiência de preparo.
Enquanto isso, o DEJAUX, certificou no ID no 95714959 que não foi identificado o pagamento do preparo referente ao recurso interposto pelos autores/apelantes KARINY SILVA POMPERMAYER e OUTROS, bem como informou que não é permitido pagamento de custas ao final
Já no ID no 106441493, certificou que a requerida/apelante OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, recolheu o preparo de acordo com a sentença quando deveria fazê-lo de acordo com o valor da causa de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), devendo, no entender do DEJAUX, proceder a complementação.
Pois bem.
Quanto ao primeiro aspecto, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento pela desnecessidade de recolhimento do preparo na hipótese de o objeto recursal versar acerca da concessão da justiça gratuita. Senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC.
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016)
Ocorre que, no caso em tela, não houve a aludida concessão de justiça gratuita em favores dos autores/apelantes KARINY SILVA POMPERMAYER e OUTROS, mais sim, deferimento do pagamento das custas ao final.
Muito embora o diferimento das custas finais tenha sido deferido pelo Juízo singular, certo é que conforme consta no item 2.14.2, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGJ, atual Seção XXXV art. 233, § 2o da CNGJ - foro judicial (publicado por meio do Provimento CGJ no 36 de 16/12/2020), é expressamente vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.
O atual art. 233, “caput, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece que “a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art.98, §§, 2o e 3o, do CPC/15, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstrarem hipossuficiência financeira.
Além dessas duas hipóteses, o § 2o do art.233 da CNGJ, dispõe: “é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento das custas ao final”.
Sobre o tema, confira recente aresto desta 2a Câmara Cível:
“(...) A Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça – CNGJ, em seu item 2.14.2, estabelece que a “taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedada o deferimento para serem recolhidos no final (...)”. (TJMT – N.U. 0000777-63.2018.8.11.0101, Segunda Câmara de Direito Privado – Relator: Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – julgamento: 14/04/2021, Publicação no DJE; 16/04/2021).
Diante de tais circunstâncias, certo é que o Juiz singular, além de não apreciar o pedido de assistência judiciária dos autores/apelantes, também não observou os ditames legais, ao determinar o recolhimento das custas ao final, equívoco este que não deve persistir neste grau recursal.
Desta forma, deve ser apreciado por este Tribunal o pedido de assistência judiciária gratuita.
Contudo, para tanto, deverão todos os autores/apelantes KARINY SILVA POMPERMAYER e OUTROS apresentarem os documentos abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício:
a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge;
b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses;
c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses;
d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal;
e) outros documentos que entendam comprobatórios da necessidade da concessão do benefício.
Ainda, poderão os autores/apelantes recolher as custas de preparo sobre o valor da causa, se entenderem que atualmente não são mais hipossuficientes financeiramente.
Quanto ao segundo aspecto, de fato, a requerida/apelante OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, recolheu equivocadamente sobre o valor da condenação consignado na sentença, quando deveriam recolher sobre o valor da causa (R$1.200.000,00).
Todavia, o recolhimento insuficiente não enseja por si só a deserção do recurso de apelação, conforme pretendem os autores/apelados, diante do que prevê § 2o do artigo 1007 do CPC/15:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias”.
Assim sendo, deverá ser procedida a intimação da requerida/apelante OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o preparo, levando em consideração ao valor da causa (R$1.200.000,00), sob pena de deserção.
Em conclusão, deverá a Secretaria proceder a:
Intimação dos autores/apelantes KARINY SILVA POMPERMAYER e OUTROS para no prazo de 15 dias comprovarem as suas condições de hipossuficientes, apresentando os documentos relacionados acima nas letras “a” a “e”, sob pena de indeferimento do benefício.
Intimação da requerida/apelante OPARANA IMOBILIARIA, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – EPP, para, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o preparo, levando em consideração ao valor da causa (R$1.200.000,00), sob pena de deserção.
P.I.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora